Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS. FRAUDE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PORTABILIDADE. FIDELIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). 1.1. No caso, verifica-se que há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença. A tese recursal se revela adequada para combater o pronunciamento judicial recorrido. Preliminar rejeitada.
2. Segundo a teoria da asserção, a aferição da legitimidade deve ser levada a efeito com apoio nas afirmações contidas na petição inicial. 2.1. No caso, diante das ilações desenvolvidas pelos demandantes no sentido de que sofreram prejuízo em razão de falha na prestação do serviço por parte da ré, emerge a legitimidade ativa dos autores. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência admite a mitigação da Teoria Finalista estabelecida no CDC para enquadrar no conceito de consumidor a pessoa natural ou jurídica que, a despeito de não ser a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 2.1. Demonstrada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica demandante perante a fornecedora do sistema de telefonia e tecnologia ré, o caso deve ser analisado com base na legislação consumerista.
4. A súmula n. 227/STJ firmou orientação no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 4.1. A alteração de titularidade bem como dos planos de serviços relativos às linhas telefônicas postas “sub judice”, sem o consentimento do consumidor, caracteriza o dano moral em razão da falha na prestação de serviços da prestadora de serviços de telefonia. 4.2. “Quantum” indenizatório que deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, merecendo minoração.
5. A portabilidade de serviços de telefonia, na vigência do período de fidelização, sujeita o consumidor ao pagamento de multa por rescisão antecipada do contrato, ao tempo em que legitima a inscrição no cadastro de inadimplentes, no caso de não pagamento da penalidade pecuniária.
6. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas. Recurso dos autores não providos. Recurso da ré parcialmente provido.